Tribunal: TCU
Processo: 032.817/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca da diminuição dos repasses do FPM a partir de julho de 2023

Inteiro teor:
Acórdão 11059/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Deputado Federal Ricardo Ayres de Carvalho acerca de possível redução nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) a partir de julho de 2023; Considerando que a autoridade representante informa que, "em julho deste ano, as prefeituras registraram uma diminuição de 34% no repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) em comparação ao mesmo mês de 2022" e "o repasse (...) continuou a apresentar queda, prevendo uma redução de 22% para agosto em relação ao mesmo período do ano anterior, conforme divulgado pela Confederação Nacional de Municípios" (peça 1, p. 1); Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal examinou os repasses do FPM referentes aos meses de julho e agosto de 2023 em comparação com o mesmo período de 2022, destacando que "não foram encontradas irregularidades na distribuição do FPM a partir de julho de 2023, sendo que a redução nos valores distribuídos em relação ao exercício de 2022 foi proveniente da diminuição da arrecadação do IR [imposto de renda] e, no acumulado até agosto de cada ano, não houve muita variação nos valores distribuídos de 2022 para 2023, com aumento de 4,31% nos valores correntes e redução de 0,15% nos valores atualizados" (peças 9-11); Considerando que "o Tribunal realiza, por meio do Sistema de Acompanhamento das Transferências Constitucionais (Transcon), o acompanhamento decendial da distribuição do FPM, a fim de verificar se os repasses estão em conformidade com os coeficientes individuais fixados por esta Corte e se correspondem à arrecadação do IR e do IPI [imposto sobre produtos industrializados] no decêndio anterior"; Considerando, igualmente, "que são feitos acompanhamentos semestrais por meio de fiscalizações, nos quais são apurados os valores distribuídos a cada beneficiário"; e Considerando a tabela de distribuição do FPM extraída do sistema Transcon pela unidade técnica a evidenciar os valores por ela descritos em sua instrução: Distribuição do FPM Valores correntes em R$ 2022 (A) 2023 (B) Variação (B/A) 1o decêndio de julho 13.628.618.836,68 12.128.437.469,55 -11,01% 2o decêndio de julho 1.187.887.093,87 1.651.973.635,05 39,07% 3o decêndio de julho 3.776.614.107,40 4.517.625.567,20 19,62% Subtotal de julho 18.593.120.037,95 18.298.036.671,80 -1,59% 1o decêndio de agosto 8.884.344.750,58 7.079.044.925,31 -20,32% 2o decêndio de agosto 1.158.149.947,82 1.615.692.546,25 39,51% 3o decêndio de agosto 3.466.413.100,34 3.739.591.412,20 7,88% Subtotal de agosto 13.508.907.798,74 12.434.328.883,76 -7,95% Total até agosto 116.848.072.996,37 121.881.910.958,41 4,31% Fonte: Sistema Transcon ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) comunicar a prolação do presente Acórdão à autoridade representante, encaminhando-lhe cópia da instrução à peça 9; e c) arquivar os autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 032.817/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Secretaria do Tesouro Nacional. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa - Em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Deputado Federal Ricardo Ayres de Carvalho 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.